Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709607-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DE SA, GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS, FABIO VAZ DE LIMA, IARACI DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA PEREIRA DE SÁ e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória nos autos da ação originária n. 0711904-30.2025.8.07.0001. O presente recurso está pautado para julgamento na 23a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 25/06/2025 (ID 72502655). Ambas as partes protocolaram petição requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seus patronos possam realizar sustentação oral (IDs 72535949 e 72633996). Considerando o disposto no art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator